Tribunal: TJMT
Processo: 1030651-43.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030651-43.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOUSECLEIA CLARO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 035.341.321-65 (RECORRENTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1030651-43.2022.8.11.0002

ORIGEM: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

RECORRENTE: LOUSECLEIA CLARO OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese a Recorrente valer-se dos argumentos da inicial e da impugnação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente narra que constam lançamentos de prejuízo no relatório do banco de dados do Banco Central. Aduz que não autorizou o acesso, que não foi notificada e que o referido débito está prescrito.

Contudo, tenho que a improcedência da demanda merece ser mantida.

Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência do autor comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida.

In casu, em que pese suas razões recursais, verifico na consulta acostada a exordial (ID 163982783) que, ao contrário do defendido pela parte autora, o último apontamento desabonador somente consta até 08/2017, não constando nos anos posteriores.

Veja-se, conforme informações supra, a partir de 092017 a parte autora já não tinha registros de dívidas vencidas perante à Recorrida, não havendo qualquer mácula em seu nome.

Ora, de acordo com o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o SCR não se confunde com cadastro restritivos:

Enquanto os cadastros restritivos (negativos) contêm apenas informações sobre valores de dívidas vencidas (em atraso), o SCR também contém valores de dívidas a vencer (em dia). Além disso, diferentemente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas no SCR caso eles deem autorização específica para a realização de consulta de seus dados.

O SCR possibilita aos bancos e demais instituições financeiras avaliar a capacidade de pagamento do cliente, além de mostrar a pontualidade no pagamento.

Dessa forma, clientes com baixo endividamento e sem histórico de atrasos tem maior probabilidade em obter crédito, inclusive com menores taxas de juros. Já clientes com muitas dívidas, mesmo sem atrasos, podem eventualmente ser considerados como de maior risco e terem maiores dificuldades em obter crédito, inclusive com taxas de juros mais elevadas. bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentesrespostas/faq_scr

Logo, a improcedência é medida a ser mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023